Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. No caso, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em erro material por não ter majorado os honorários de advogado.

4. O acórdão, ao negar provimento à apelação interposta pela ré, majorou o montante da condenação ao pagamento de honorários de advogado sem, contudo, especificar que a base de cálculo (valor da causa) deveria estar atualizada.

5. Se a apelação não impugnou o montante da condenação ao pagamento de honorários de advogado e, diante do fato de ter sido o recurso desprovido, o referido valor não pode ser diminuído, mas apenas majorado nos termos do art. 85, § 11, do CPC

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.